Tribunal: TCU
Processo: 021.789/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Uso irregular de recursos federais, detectados quando da prestação de contas ordinária da municipalidade.

Inteiro teor:
Acórdão 6900/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, III do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação, e, no mérito, julgá-la prejudicada e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.789/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Monte Horebe - PB. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.